Tribunal: STF
Processo: AI 524293
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-22
Data de publicação: 2005-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO.
        À ausência de qualquer das peças
arroladas no § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil,
impõe-se o não-conhecimento do agravo de instrumento.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.